Tribunal: TJBA
Processo: 8031374-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031374-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ROBERT DE AZEVEDO BONFIM Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI EMBARGADO: CLARO S.A. Advogado(s): AGATA AGUIAR DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pela parte autora/apelante contra Acórdão que reformou parcialmente a sentença, apenas para reconhecer o dever de cancelar o contrato de telefonia. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da sucumbência recíproca, pleiteando, em síntese, a aplicação analógica da Súmula 326 do STJ e a consequente redistribuição dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado relativamente à análise da sucumbência recíproca e à (in)aplicabilidade da Súmula 326 do STJ, de modo a justificar eventual alteração do capítulo dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, sendo inadmissíveis como meio de rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4 - A alegação de omissão quanto à sucumbência recíproca não se sustenta, pois o Acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do pedido, destacando que a parte autora decaiu de parcela significativa do pedido principal e que não foi fixada a indenização por danos morais, o que afasta a aplicação da Súmula 326 do STJ. 5 - A pretensão recursal limita-se a reabrir debate sobre matéria já apreciada, em manifesta tentativa de obter efeitos infringentes sem a demonstração de qualquer dos vícios legais exigidos para o acolhimento dos aclaratórios. 6 - A jurisprudência consolidada do STJ rechaça o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para impugnação do mérito da decisão, sendo inaplicável sua utilização com mero propósito de prequestionamento quando ausente vício decisório. 7 - O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente, em conformidade com o art. 489 do CPC, inexistindo qualquer vício a ser suprido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1 - A reapreciação do mérito da decisão não se admite por meio de Embargos de Declaração, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2 - Não há omissão quando o Acórdão aprecia de forma fundamentada os pedidos relevantes, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 3 - A inaplicabilidade da Súmula 326 do STJ se verifica quando inexistente condenação em danos morais, afastando-se, assim, a tese de sucumbência recíproca. 4 - O prequestionamento de norma legal não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos, bastando que a matéria tenha sido decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.025 e 86. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; - TJ-SP, AC 1007858-56.2017.8.26.0362, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2021; - TJ-GO, AC 5187707-51.2017.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 10ª Vara Cível, Goiânia, s.d.p. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8000797-12.2024.8.05.0088 que tem como embargante ANITA BATISTA SILVA e como embargado BANCO C6 S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA